Tribunal: TJES
Processo: 0002258-34.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002258-34.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERDILAINIA NEVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06 INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Autoria e materialidade indene de dúvidas quanto delito sediado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06.

2. Os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, aliado ao depoimento do menor apreendido, deve prevalecer sobre a mera negativa da recorrente.

3. Assim,

analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial, o local, condições em que se desenvolveu ação, circunstâncias pessoais, conduta e antecedentes, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

4. Considerando o laudo definitivo correlato aos autos, tem-se que a quantidade de droga apreendida (5 buchas de maconha e 2 pinos de cocaína) não é apta ao recrudescimento da pena-base, em razão da pequena quantidade de droga apreendida. Pena-base redimensionada.

5. Honorários fixados em favor de advogado dativo.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ERDILAINIA NEVES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Aracruz/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusado nas iras do artigo 33, caput c/c artigo 40, IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, a uma pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 850 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pretende a absolvição da recorrente em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base e a fixação de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ERDILAINIA NEVES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Aracruz/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada nas iras do artigo 33, caput c/c artigo 40, IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 850 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pretende a absolvição da recorrente em razão de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base e a fixação de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que “no dia 02 de julho de 2021, às 12h02, na Rua Projetada, s/n, São Clemente, neste Município, a denunciada ERDILAINIA, em comunhão de ações e desígnios com os adolescentes Raynner Wagner Nunes Costa e Wevid Meireles, tinha em depósito os entorpecentes descritos no Auto de Apreensão de fls. 22/23, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, bem como estava associada aos adolescentes para a prática do crime de tráfico.”

Narra, ainda, a exordial acusatória que “nas mesmas condições de hora e local, a ora denunciada praticou o crime de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo, eis que os Policiais Militares apreenderam 01 (uma) pistola, calibre .45, modelo ix-c, número de série: 07-04-17462-95, além de 50 (cinquenta) munições do mesmo calibre, na posse do menor Wevid.”

Rememorados brevemente os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. DA TESE DE ABSOLVIÇÃO:

A

Defesa pretende a absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória.

Sem razão à Defesa.

A
materialidade
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 pode ser evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e arma de fogo, pelo laudo toxicológico definitivo e pelo laudo pericial de exame de arma de fogo e material.

Do mesmo modo, a
autoria
imputada a recorrente encontra-se consubstanciada pelas provas testemunhais coligidas aos autos, que demonstram que a mesma exercia o tráfico de drogas.

O adolescente Wevid Meireles, ao ser apreendido, relatou,
na esfera policial
, que residia em outro Município e que foi a recorrente quem mostrou o imóvel onde ele residiria com outro "menino", com intuito de traficar para o “Trem Bala”, apesar de não conhecê-la.

Em juízo
, a testemunha PMES Luis Filipe Nascimento da Silva narrou toda a dinâmica dos fatos, desde o momento em que a equipe avistou a recorrente e os menores, a apreensão das drogas, até a prisão em flagrante, conforme se extrai do excerto abaixo:

Que se recorda vagamente da ocorrência; que estavam fazendo um preventivo e viu um indivíduo de cabeça abaixada e resolveram abordá-lo; que perceberam que tratava-se de uma pessoa do sexo feminino, como não costumam abordar sexo feminino, começaram a tentar qualificá-la, ao que informou que estava sem documento; que nesse momento chegou um outro indivíduo que se chama Wevid; que o depoente declara que não o conhece muito bem, porém quando esse indivíduo viu a polícia, colocou a mão na cintura e saiu correndo; que foi dado a ordem para o mesmo de parar, ao qual não foi obedeceu, entrando a residência, sendo seguido pela guarnição; que dentro da residência conseguiram abordar esse indivíduo e outro menor por nome de Raynner; que quando entraram na residência, esse indivíduo estava deitada e tinha posto uma camisa por cima da dele; que em cima da cama tinha uma sacola com drogas ou munições, não se recorda; que embaixo do colchão tinha uma pistola; que os adolescentes assumiram, um assumiu as drogas e o outro a arma; que a princípio não tinha nada da acusada, porém ao continuarem a fazer a busca na residência, foi encontrado uma mochila com identidade e dinheiro; que na busca pessoal não tinha nada com a acusada; que ela disse na abordagem que estava na cidade para colheita de café; que ao perguntarem para os adolescentes de quem pertencia a mochila, os mesmos responderam que uma menina havia pedido pra deixar a mochila nessa residência; que foi nesse momento que associou eles; que a acusada não era conhecida da guarnição; que não sabe informar se eles tem ligação com trem-bala; que o Wevid falou que havia vindo de fora.

As declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo
, pela testemunha PMES Gesley Batista Moraes.

Por sua vez, a recorrente, em
interrogatório judicial
, nega a propriedade das drogas e da arma de fogo, alegando que apenas havia deixado a sua mochila na casa dos menores, que seriam primos de uma ex-namorada, porém, não justificou claramente o motivo.

Destarte, os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, aliado ao depoimento do menor apreendido, deve prevalecer sobre a mera negativa da recorrente.

Confira-se:
STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

Assim,

analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial, o local, condições em que se desenvolveu ação, circunstâncias pessoais, conduta e antecedentes, a despeito da pequena quantidade de droga apreendida, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

II. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

Almeja a Defesa, subsidiariamente, a fixação da pena no mínio legal.

Embora a Defesa não tenha apresentado qualquer fundamento para tanto, tenho que a pena-base fixada pelo magistrado de origem deve ser redimensionada.

Isso porque o incremento da pena-base foi motivado pela grande quantidade de droga apreendida, fato inexistente nos autos.

Ao compulsar o caderno processual, verifiquei que há dois laudos da seção laboratório de química forense, um às fls. 123 dos autos físicos (n. 5915/2020), relativo a mesma recorrente, mas estranho aos autos, e outro de fls. n. 140 dos autos físicos (n. 5682/2021), relativo ao feito ora em julgamento.

Ao analisar o processo dosimétrico, constatei que o magistrado de origem recrudesceu a pena-base em razão da grande quantidade utilizando-se equivocadamente do laudo n. 5915/2020.

Desse modo, considerando o laudo definitivo correlato aos autos, tem-se que a quantidade de droga apreendida (
5 buchas de maconha e 2 pinos de cocaína
) não é apta ao recrudescimento da pena-base, em razão da pequena quantidade de droga apreendida.

Assim,
fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e
ao pagamento de
500 dias-multa
, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à hipótese dos autos.

Ausente a circunstância atenuante e presente a agravante da
reincidência
,
fixo a pena intermediária em
5 anos e 10 meses e
ao pagamento de
580 dias-multa,

à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à hipótese dos autos.

Ausente causa de diminuição (já que a recorrente não preenche os requisitos leais do artigo 33, §4
o
da Lei 11.343/06) e presente a causa de aumento (art. 40, IV e VI da Lei 11.343/06, mantida a fração de aumento declinada na sentença objurgada (1⁄4),
fixo a pena definitiva em
07 anos, 3 meses e 15 dias, em regime inicial fechado e ao pagamento de 725 dias-multa
, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho os demais termos fixados na sentença.

III. DOS HONORÁRIOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO:

Por derradeiro, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais) os honorários devidos ao Dr. Leonardo Trabach (OAB/ES 23.563), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena-base e, por via de consequência, fixar a pena definitiva da ora recorrente em
07 anos, 3 meses e 15 dias, em regime inicial fechado e ao pagamento de 725 dias-multa
, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos e para arbitrar, em R$ 600,00 (seiscentos reais), honorários em favor de advogado dativo.

É como voto.